Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-55.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015833-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTSON RUAS BAGANHA - CPF: 105.815.291-20 (RECORRENTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO - CNPJ: 01.369.588/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO FRAGA - CPF: 400.058.015-91 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1015833-55.2023.8.11.0001

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo
.
Sendo assim, caracterizada e comprovada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3º, inciso II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o intermediador não será responsabilizado pela falha na prestação do serviço atribuído diretamente a companhia aérea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Robertson Ruas Baganha
em decorrência de cancelamento de voo.

Sentença:
condenou as requeridas (Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda e Aerovias de México S/A de C V Aeroméxico
) ao ressarcimento dos valores desembolsados pelo autor e, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 176653979)
:
a recorrente suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que não há elementos para configurar o dano moral. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões por
Aerovias de México S/A de CV Aeroméxico
(Id. 178212180):

a recorrida impugnou a preliminar de mérito e postulou a procedência parcial do recurso inominado com o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem contrarrazões por Robertson Ruas Baganha

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O conjunto fático revela que o autor adquiriu passagens aéreas com destino a cidade de Toronto/Canadá, pelo valor de R$ 8.976,00 (oito mil novecentos e setenta e seis reais). A viagem estava programada para o dia 11/8/2020 (saída) com retorno para a cidade de São Paulo/SP em 24/08/2020, todavia, foi cancelada unilateralmente pelas requeridas.

Não obstante ao exposto, não houve o reembolso dos valores.

Por este fato, o reclamante buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência da ação, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Com razão a parte recorrente.

1.

Preliminar

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva

A preliminar arguida pela recorrente merece acolhimento, porquanto o conjunto probatório revela que a sua participação se limitou a intermediação de venda de passagens aéreas.

Pondera-se que a
intermediadora da venda de passagem aérea integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo de forma solidária apenas quanto a questões atinentes à venda, ao pagamento e ao agendamento inicial do
voo
. Após a emissão regular do bilhete aéreo, não há nexo de causalidade, fático ou normativo, entre os serviços prestados pela vendedora e o serviço de transporte aéreo, que é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

A responsabilidade do vendedor ou intermediador se limita a atos próprios após a emissão dos bilhetes, vinculados ao dever de informação em favor do consumidor. O
cancelamento
do
voo
, sem relação com a reserva e emissão do bilhete aéreo, não configura nexo de causalidade a impor responsabilidade à intermediadora da viagem, ressalvados casos de pacotes turísticos
[1]
.

Desta forma, caracterizada e comprovada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3º, inciso II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o intermediador, no caso agência de viagem, não será responsabilizado pela falha na prestação do serviço atribuído diretamente a companhia aérea, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS
- CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3º, II, DO ART. 14 DO CDC -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo
apenas na comercialização de pacotes de viagen
s e,
no presente caso, o serviço prestado pelas empresas foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo”
. (N.U 1001313-73.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO.
CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA
. RECURSO IMPROVIDO. Não se tratando,
in casu
, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto,
inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006). (N.U 1032294-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das
agências de turismo apenas na comercialização de pacotes
de viagens, todavia,
in casu
,
o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2. Recurso conhecido e provido
”. (N.U 1007719-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da intermediadora Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

[1]

“Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.563 - MG (2022/0091365-9), 25.10.2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023